Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716361-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0704551-75.2021.8.07.0001), que tem como autor o RJC - REPRESENTAÇÕES ELÉTRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. A decisão agravada deferiu o levantamento do valor bloqueado pelo SISBAJUD de R$ 59.540,08 (ID 124097571): “Considerando o decurso do prazo para impugnação à penhora, defiro o levantamento do valor de R$ 59.540,08, depositado no ID119587954, pela parte exequente, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), À Secretaria: 1. Expeça-se ofício à instituição depositária, para que transfira o valor supra para a conta indicada pela parte exequente na petição de ID122855877, de titularidade de Tomanik Martiniano Sociedade de Advogados, que possui poderes para receber e dar quitação conforme procuração de ID89753044. 2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 3. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a apresentar planilha atualizada do débito, decotando os valores recebidos, e indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 3.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 3.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada determinou o levantamento da quantia bloqueada, de R$ 59.540,08, bem como determinou que fossem tomadas todas as providências necessárias para o imediato repasse dessa quantia à Agravada, o que ofende aos princípios da segurança jurídica, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Alega que foi proferida nova decisão acerca de questão já decidida no Agravo de Instrumento 0704404-18.2022.8.07.0000, sem qualquer interposição de recurso pela Agravada, que ensejou a violação ao artigo 505 do CPC. Aduz que o efeito suspensivo daquele recurso não foi concedido apenas em função da própria decisão anterior haver determinado que se aguardasse a preclusão, com o trânsito em julgado da decisão (ID 111339567), por isso não há razões para determinar o prosseguimento da execução antes do julgamento definitivo. Assevera que ainda não foi cumprida a determinação a decisão ID 111339567 que havia determinado a exigência de procurador com poderes para quitação na procuração outorgada pela suposta credora GIG para nomear a RJC como seu agente geral e os advogados do escritório “Tomanik Martiniano”. Sustenta que não foram apreciados os pedidos de prestação de caução, tanto por se tratar de empresa estrangeira que lastreou execução em pseudo título, quanto por se referir a execução com a pendência de apreciação de prejudiciais e saneamento dos embargos, o que impede o levantamento de quantias depositadas/penhoradas sem a prestação de caução. Acrescenta que a inicial é inepta por falta de planilha regular de débito detalhada, conforme exigido pelo art. 798 do CPC, o que caracteriza cerceamento de defesa. Narra que há falta de fundamentação para o prosseguimento da execução, o que configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da menor onerosidade. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que restabelecida “a decisão que determinou que se aguarde a preclusão da decisão discutida no Agravo de Instrumento 0704404- 18.2022.8.07.0000, ou dos embargos à execução opostos em face da execução objeto do presente agravo para o levantamento de quaisquer quantias” e, no mérito, para confirmar os mesmos termos da liminar (ID 35535743). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35535757). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, com base em instrumento particular de fornecimento de equipamentos e serviços, formalizado entre as empresas GIG E OU (exequente), Sulminas Fios &amp;Cabos Ltda. (executada) e Rialma Transmissora de Energia II (não integrada ao polo passivo da execução de origem), para pagamento da quantia de R$ 2.443.009,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, nove reais e cinquenta centavos). Os temas tratados nos embargos à execução no 0730113-86.2021.8.07.0001 (ID 101477960) e que não foram decididos na primeira instancia, não devem ser apreciados nesta via recursal, para não ocasionar supressão de instância, quais sejam: a) Inépcia da inicial - falta de planilha de débito detalhada (art. 798 do CPC); b) inadequação da via eleita – documento sem força executiva (artigo 786 e 787 do CPC); c) nulidade da execução (artigo 803 do CPC); d) das ausências dos requisitos de exequibilidade do título executivo; e) carência dos elementos da certeza e exigibilidade; f) falta de exigibilidade - Aplicação dos institutos da exceção do contrato não cumprido e compensação - artigos 476 e 368 do CC e artigo 787 do CPC; g) da falta de liquidez e excesso de execução – existência de créditos em favor da Sulminas, e não de débito; h) Impugnação à documentação acostada pela executada em face das irregularidades nas procurações acostadas pela exequente (ID 83720234 e ID 83720239), tendo requerido, nos embargos, a juntada de documentos idôneos e merecedores de fé pública que esclareçam a legitimidade e identidade de quem conferiu e recebeu os poderes para a propositura da presente ação no prazo legal, ou, caso assim não faça, seja determinada a extinção do feito; i) o prosseguimento do feito seja condicionado à prestação de caução, dadas as peculiaridades dos fatos explicitados, posto que se trata de empresa estrangeira, sem filial ou sucursal no país, sem bens imóveis ou móveis, nos termos do artigo 835 do CPC, que propôs execução forçada com base em documento que não possui força executiva. O referido agravo de instrumento no 0704404-18.2022.8.07.0000, foi interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, contra decisão proferida no mesmo processo originário Execução de Título Extrajudicial no 0704551-75.2021.8.07.0001, em que contende com RJC - REPRESENTAÇÕES ELÉTRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. O pronunciamento agravado no referido recurso, proferido em 14/12/2021, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo devedor (ID 111339567), referente à pesquisa de bens do devedor resultou no bloqueio da quantia de R$ 111.926,42 via Sisbajud em 27/8/2021 (ID 101531904), bem como na imposição de restrição de circulação sobre o veículo de Placa PUU6470 (ID 101531906). O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido “apenas para afastar a restrição de circulação no veículo VW/GOL, Placa PUU6470, Chassi 9BWAA45U0FP540488, da agravante” (ID 32756359). Assim, não há nova decisão acerca de questão já decidida no referido Agravo de Instrumento, pois a decisão aqui agravada trata de outro bloqueio realizado posteriormente (25/03/2022) no SISBAJUD, no valor de R$ 59,540.08 (IDs 119587951, 119587952, 119587953, 119587955 e 119587956). Ademais, o referido agravo de instrumento sequer foi julgado, tendo em vista que está pautado para julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 25/05 até 01/06). Quanto ao bloqueio objeto de análise do presente Agravo de Instrumento, observa-se dos autos que, apesar de regularmente intimado da constrição do SISBAJUD, no DJe de 29/03/2022 (ID 120049659), a ora agravante se manteve inerte. Uma vez preclusa a questão, correta a decisão que defere o requerimento de ID 122855877 de levantamento dos valores bloqueados, mediante ofício de transferência eletrônica (ID 124739920 e 124739921), nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator